Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-32.2018.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000068-32.2018.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE UTINGA

Advogado(s)
:
FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA

APELADO: ANA CARLA DANTAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANGELO DANTAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
C
UMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
FIRMADO COM O
MUNICÍPIO
DE UTINGA
. CASA DE APOIO A ESTUDANTES. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL ALÉM DO PRAZO CONTRATUAL. ALUGUEL PROPORCIONAL DEVIDO.
VALOR FIXAD
O
ADEQUADO.
DEVOLUÇÃO DO BEM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,CONFORME
FOTOGRAFIAS ANEXADAS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SANAR A QUESTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR
ESTAS
ALEGAÇÕES.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000068-32.2018.8.05.0270, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.